Tribunal: TJMT
Processo: 0013011-91.2018.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013011-91.2018.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.444.401-66 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), JAYSSON LEANDRO RODRIGUES DE BARROS - CPF: 061.680.041-06 (APELANTE), AISLAN ALEF VIEIRA NEVES - CPF: 040.677.161-84 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), ELKJAI PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 017.738.041-11 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ADELINO MESSIAS DE SOUZA - CPF: 016.636.391-08 (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), DOUGLAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 707.757.181-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AISLAN ALEF VIEIRA NEVES - CPF: 040.677.161-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não há falar em omissão quando expressamente registrado no acórdão embargado o fundamento que ensejou a rejeição da preliminar de imparcialidade do juiz, não podendo ser considerado omisso tão somente porque contrário aos interesses dos embargantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jaysson Leandro Rodrigues de Barros, Douglas Vieira da Costa e Maurício Gonçalves da Silva
contra acórdão da 4ª Câmara Criminal que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação interposta pelos embargantes – Id.

217837186.

Nas razões recursais, os embargantes alegam que o acórdão embargado é omisso, pois teria deixado de se manifestar sobre a parcialidade do juiz por ocasião da audiência de instrução, que, de forma evidente, “
aconselhou o MP
”.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para, empregando-lhes efeitos infringentes, seja proferida nova decisão eliminando a omissão apontada – Id. 218967169.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, pugnou pela
rejeição
dos embargos

– Id. 221473690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não reúnem condições de prosperar, uma vez que, ao contrário do afirmado pelos embargantes, houve manifestação expressa e motivada a respeito da controvérsia, no tópico
“preliminar – imparcialidade do juiz
”, conforme a seguir indicado:

“[... ]Os apelantes Adelino, Jaysson, Douglas e Maurício suscitam nulidade das provas por quebra de imparcialidade do juiz, porque inquiriu duas testemunhas indicadas de forma extemporânea pelo Ministério Público como do juízo.

Sem razão, contudo.

Infere-se dos autos que, na fase do art. 402 do CPP, o representante do Ministério Público pugnou pela realização da oitiva de duas testemunhas, quais sejam Santiago Rozendo Sanches e Silva e Gustavo Colognesi Belão, Delegados de Polícia lotados na Delegacia de Roubos e Furtos e Narcóticos de Rondonópolis-MT, justificando que a medida visava esclarecer dúvida sobre ponto relevante, na forma do art. 156, II, do CPP.

O magistrado singular, ao deliberar a respeito, inicialmente consignou que o prazo processual adequado do direito de arrolar testemunhas pelo parquet havia ultrapassado [denúncia].

Entretanto, entendeu ser conveniente a colheita dos depoimentos de Santiago Rozendo Sanches e, em substituição a Gustavo Colognesi Belão, de Iurg Vitor Toledo Lima [como testemunhas do juízo] “para dirimir dúvidas sobre pontos relevantes em relação às provas já produzidas”, uma vez que o primeiro conduziu as investigações na condição de Delegado e o segundo, na época, era o Chefe do Núcleo de Inteligência da DERF – Rondonópolis/MT.

Como mencionado pelo nobre julgador, a aludida prova testemunhal já era de seu conhecimento, posto que ambos também foram ouvidos sobre os mesmos fatos – Operação Reditus –, no âmbito da Ação Penal n. 000 5084-72.2020.8.11.0042 [desmembramento], que tramitou perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá – Id. 160185300, p. 33.

Assim,
conquanto não tenha havido referência específica sobre as aludidas testemunhas nesta ação penal e o ônus da iniciativa probatória recaia sobre as partes, certo é que o Código de Processo Penal, em seu art. 156, inciso II, faculta ao juiz de ofício a possibilidade de “determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre pontos relevantes
”.

O disposto no art. 209 do mesmo estatuto processual também confere a possibilidade de o juiz ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes, visando o esclarecimento dos fatos, em observância ao consagrado princípio da busca da verdade real.

Sobre o uso do poder instrutório por parte do magistrado, já decidiu o STJ que:

“[...] Embora o juiz seja um órgão do Estado que deve atuar com imparcialidade, acima dos interesses das partes, o certo é que o próprio ordenamento jurídico vigente permite que, na busca da verdade real, ordene a produção de provas necessárias para a formação do seu livre convencimento, sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio acusatório, nos termos do artigo 156, inciso II, e 209 do Código de Processo Penal [...]” [HC 242.412/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19.2.2014].

Nesse panorama, afigura-se inviável o reconhecimento da nulidade alegada, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida [...]” – Id. 214278167.

Consoante se denota, não há falar em omissão, pois restou expressamente registrado no acórdão embargado o fundamento que ensejou a rejeição da preliminar de imparcialidade do juiz, não podendo ser considerado omisso tão somente porque contrário aos interesses dos embargantes.

Assim, verificada a nítida intenção dos embargantes em rediscutir o entendimento aplicado ao caso, a rejeição da pretensão integrativa é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024